Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-38.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.022, DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. TEMA 958. STJ. TARIFAS. CADASTRO. REGISTRO. CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. A despeito da irresignação da Embargante, as matérias por ela indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso de apelação e reiterado nestes Embargos de Declaração. 2.1 A intenção da Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.
3. Foram devidamente tratadas no Acórdão embargado as questões sobre o a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato e do seguro prestamista, cobradas por ocasião da celebração de contrato entre a Embargante e a Instituição Financeira Embargada. 3.1. Sobre o assunto, sobreveio o recente julgamento do REsp 1.578.553/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Paulo de Tarso, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o qual foi submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, a fim de servir de representativo do Tema 958/STJ, juntamente com os REsps 1.578.526/SP e 1.578.490/SP. 3.2. O REsp 1.578.553/SP delimitou a controvérsia quanto à validade da cobrança das tarifas/despesas com serviços prestados por terceiros, com o registro dos contratos e com a avaliação do bem aos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, no âmbito das relações de consumo. 3.3. A validade das cobranças é adstrita à efetiva prestação do serviço, fato verificado nos autos, no que cabe à espécie.
4. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Recurso conhecido e desprovido.